Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ART. 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL POR ORDEM JUDICIAL PRETÉRITA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ÓBICE JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação de adjudicação compulsória, a qual indeferiu a petição inicial, com base no art. 330, inciso III, do CPC, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Entendeu-se que o bloqueio na matrícula gera a impossibilidade de se transferir o domínio do bem. 1.1. Em suas razões, o autor pugna pela reforma da sentença impugnada, para determinar o processamento e julgamento da adjudicação compulsória, tão somente com relação ao art. 1.418 do Código Civil, por estarem preenchidos os requisitos legais, sobretudo, a legitimidade e interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade, à vista celebração de contrato particular de compra e venda, de adjudicação compulsória de imóvel cuja matrícula se encontra bloqueada por decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na dicção do art. 1.418 do Código Civil, “o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.” 3.1. Esclarecendo o instituto, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que a “adjudicação é a forma de expropriação judicial por meio da qual o bem penhorado (móvel ou imóvel) é retirado do patrimônio do executado e transferido, como forma de pagamento, ao patrimônio do legitimado a adjudicar (em regra o exequente)” (in Manual de Direito Processual Civil, 11a ed. revista, atualizada e ampliada – Salvador: Editora Juspodivm, 2019, p. 1269). 3.2. A par de tal premissa, verifica-se na hipótese que houve formalização, em abril de 2013, de instrumento particular de compra e venda entre autor e réu relativo ao imóvel objeto do feito. 3.3. Nada obstante tal realidade, em setembro 2007, foi averbado, na matrícula do bem, o bloqueio do imóvel de ordem do Juízo da Vara de Registros Públicos de Brasília, nos autos do processo n. 2007.01.1.053282-6. 3.4. Dentro desse contexto, como bem dispôs o sentenciante, é certo que o bloqueio na matrícula gera a impossibilidade de se transferir o domínio do bem. Em outras palavras, há óbice jurídico à averbação da transferência da propriedade e, por tal motivo, a pretensão recursal no sentido de obter a procedência do pleito inicial de adjudicação não merece guarida. Precedentes desta Casa.
4. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A adjudicação compulsória não se mostra possível quando diante de bloqueio na matrícula do imóvel por ordem judicial, porquanto tal circunstância gera óbice jurídico à averbação da transferência da propriedade do bem.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.418 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0736712-44.2021.8.07.0000, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 29/03/2022; TJDFT, APC 0702324-11.2018.8.07.0004, Relator(a): Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJe: 17/09/2019.